Tribunal: TJES
Processo: 0002535-27.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002535-27.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINDON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §13, DO CP E ART. 24-A DA LEI 11.340/06 (
2 VEZES
). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOLO NA VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PENA-BASE MANTIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA PELO DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Lindon Rodrigues de Souza contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06, duas vezes), impondo-lhe pena total de 10 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, além de 308 dias-multa, bem como indenização mínima de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há fragilidade probatória quanto ao crime de lesão corporal; (ii) verificar a existência de legítima defesa; (iii) definir se houve dolo no descumprimento das medidas protetivas; (iv) avaliar a necessidade de redução da pena-base; (v) analisar o pedido de afastamento ou redução da indenização por dano moral e a isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por boletim unificado, laudo de lesões corporais, auto de prisão em flagrante e prova oral, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, cuja palavra tem especial relevância em crimes de violência doméstica.

4. A legítima defesa não se amolda ao caso, pois o réu não comprovou seus requisitos legais, nos termos do art. 156 do CPP.

5. O dolo no descumprimento das medidas protetivas mostra-se inequívoco, pois o réu aproximou-se da vítima sem autorização, apesar de expressamente ciente das restrições impostas.

6. A pena-base foi corretamente exasperada diante da utilização de arma branca e da prática do delito na presença d
o filho da vítima de 8 anos,
atendendo aos critérios de proporcionalidade e às diretrizes do STJ quanto à aplicação de frações para vetores negativos.

7. Mantém-se a indenização mínima fixada, diante do caráter compensatório e pedagógico do valor arbitrado e da fundamentação idônea adotada pelo juízo sentenciante.

8. O pedido de isenção de custas deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINA
L
Nº 000
2535
-
27
.202
4
.8.08.00
12

APELANTE:
LINDON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
apelação criminal interposta por
LINDON RODRIGUES DE SOUZA

em face da sentença proferida pelo
J
UÍZO DA
5ª
VARA
CRIMINAL DE CARIACICA
(ID
14146920
), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
e
conden
ou o réu
como incurso nas sanções do art. 129,
§
13,
d
o Código Penal
e art. 24-A da Lei
nº 11.340/06
(duas vezes)
,
impondo-lhe as
pena
s
de
1
0 (
d
ez
)
ano
s,
08 (oito) meses e 07 (sete) dias

de reclusão
, em regime
inicial

fechado,
além

de
308 (trezentos e oito) dias-mult
a. Por fim,
o magistrado
fixou a indenização mínima
a título de dano moral
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões (ID
14146943
),
a
nobre
representante da Defensoria Pública Estadual
:
I)
busca
a absolvição
quanto ao

crime
de lesão corporal,

considerando-se
a fragilidade do acervo probatório
, sobretudo em razão da
presença de
lesões em ambas a
s
partes,

aptos a demonstrar a existência de elementos integrativos da
legítima defesa;
II)
em relação
ao
crime de
descumprimento de medida protetiva,
destaca que
a prova colhida evidencia a ausência do dolo específico necessário à configuração do tipo penal,
já que a
própria vítima admitiu em juízo que permitia a presença do acusado em sua residência, para que mantivesse contato com os filhos em comum,
além de não haver prova robusta do rompimento da relação conjugal ou do afastamento efetivo da convivência, essencial para a materialização do delito;
III) e
m caráter subsidiário, pugna pela reforma da dosimetria
da pena-base em relação ao crime do art. 129,
§
13, do Código Pena
l,
para

desconsiderar
a análise negativa d
os vetores
culpabilidade e circunstâncias;
IV) r
equer

o afastamento da reparação
pelos
danos morais ou a redução do valor arbitrado,
além da
isenção das custas;
V)

p
requestiona
a matéria.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID
1
4146946
).

Em seguida, o Parecer Ministerial
opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
1
6486407
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Segundo a
peça
acusatória
,
n
o dia 06/
12/
2024,
por volta das
21h,
dentro
da residência localizada na Rua Divino Espírito Santo, nº 294, bairro Nova Valverde,
em
Cariacica/ES, o denunciado
Lindon Rodrigues de Souza
,
no âmbito de suas relações íntimas de afeto
, ofendeu a integridade física da vítima
Maeli dos Santos Fonseca
, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões
c
orporai
s
descritas no laudo
acostado.

Além disso,
o acusado
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da
ofendida
por duas vezes.

Consta
que
Lindon
se deslocou até a casa d
e Maeli
com um boletim de ocorrência nas mãos
e
disse que as medidas protetivas deferidas nos autos nº 0000998-93.2024.8.08.0012 não estavam mais em vigor, que “
não valia mais nada
”.
Nesse momento, Maeli
pegou
seu
aparelho celular
com a
intenção de acionar a Polícia Militar,
quando Lindon
se apoderou de uma faca e desferiu
g
olpes
em direção a
os braços e ombros d
a vítima.

Infere
-se que, a
pesar das agressões,
Maeli

conseguiu se desvencilhar de seu algoz e
entrar

n
o banheiro,
de onde
acionou a polícia. Passado algum tempo, J
oão
, filho da vítima de apenas 08 anos de idade, avisou que o
Lindon
havia deixado o local, razão pela qual a ofendida saiu do banheiro e, após a chegada d
os agentes da lei
, deslocou-se até a
D
elegacia para registrar o boletim de ocorrência relativo aos fatos.

A
o re
gressar
,
por volta de 02h do dia 07/
12/
2024, M
aeli viu que Lindon
havia retornado e

estava no quintal
de sua casa.
Nesse momento, a p
olícia
foi
novamente

acionada
,
logr
ando
êxito em prendê-lo em flagrante.

A
pós
a
regular instrução processual, com oitiva da vítima, testemunha
s e réu
, sobreveio
a
sentença condenatória.

Pois bem.

Como visto, a
d
efesa
requer

a
absolvição
do recorrente por aus
ência de provas quanto a
autoria
delitiva.

No entanto
,
d
os autos
,
infere-se que

autoria e
materialidade

quanto ao
s

crime
s

descritos na denúncia

rest
aram
comprovada
s através do
Auto de Prisão em Flagrante (fl. 02 – ID 14146314), do

Boletim Unificado nº
5
6
5
04337 (fls. 16/19 –

ID 14146314)
e
do

Laudo de
L
esões
C
orporais,
que apontou a presença de
“escoriação de formato linear em região de 1,5 cm de tamanho em região de dorso de mão esquerda, outra em face anterior do ombro direito de cerca de 3.5 cm de tamanho, e uma ferida puntiforme em região de face lateral de punho direito. Todas as feridas de caráter recente”
(ID 1
4146324
),

além
d
a

prova oral produzida
na esfera
policial
(ID 14146314)

e

ratificada
em
juízo
(mídias).

Em audiência
,
a
vítima

confirmou
a
s
declarações prestadas perante a autoridade policia
l,
no sentido de que
“(...) o
ntem (06/12/2024) a noite, por volta de 21 horas a declarante estava em sua residência,
quando seu ex marido Lindon Rodrigues de Souza apareceu no local e de posse de um boletim de ocorrência começou a dizer que a medida protetiva contra ele já não valia mais nada
; que então que pegou o aparelho celular para ligar para a polícia militar através do 190 e nesse momento
Lindon se apoderou de uma faca e tentou golpe
á
-la, tendo a declarante se defendido e recebido pequenas perfurações nos braços
;
que após ter conseguido acionar a polícia foi orientada a se abrigar no banheiro; que então se trancou naquele local e após algum tempo seu filho João a avisou que Lindon não estava mais ali, tendo a declarante saído do local e após um período de trinta minutos a viatura da polícia militar apareceu e a conduziu até a regional de Cariacica onde registrou o BU 56502963;
que os fatos ocorreram na frente do filho da declarante de 8 anos de idade
;
que após retornar para casa, por volta de 2 horas da manhã, viu que Lindon estava no quintal de casa; que novamente ligou para a polícia
; que os militares foram até o local e conduziram Lindon até a delegacia; que afirma que a medida protetiva processo número 0000998-93.2024.08.0012 está em vigor e que Lindon Rodrigues de Souza a descumpriu; que deseja representar criminalmente em desfavor de Lindon Rodrigues de Souza; que deseja a manutenção da medida protetiva e da visita tranquilizadora da polícia militar;
que possui lesões nos braços e ombro direito;
que não foi necessário atendimento médico;
(...)
que esclarece que Lindon está com lesões, mas que não foram causadas pela declarant
e
(...).”
(
g.n.
).

Por sua vez, o réu, em sede inquisitorial fez uso do direito constitucional ao silêncio, ao passo que, na seara judicial, negou os fatos a ele atribuídos
e
afirm
ou
que a vítima o agrediu com uma faca.

No meu entender
,

a
tese
absolutória não convence
,

sendo certo
o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020),
sobretudo quando
validada

por outras
provas, como ocorre no caso
concreto.

No mesmo sentido,
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator:
Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

R
esta
verificar se o réu
agi
u
amparado ou não pela causa excludente de ilicitude da
legítima defesa

suscitada
em sede de autodefesa
durante o
interrogatório
judicial
e
nas
alegações finais apresentadas pela
defesa assistencial.

Após analisar os autos, entendo mais uma vez que o argumento de
fensiv
o
não
prospera,
já que caberia ao réu, ora apelante,
demonstrar a presença dos elementos da excludente de ilicitude,
n
os termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
ônus do qual não se
desincumbiu.

Em prosseguimento, q
uanto

ao
descumprimento de medida protetiva
,
restou comprovado que
o réu deslocou-se até a residência da vítima, mesmo
ciente da decisão q
ue concedeu as medidas protetivas
requerida
s
por Maeli
nos autos nº 0000998-93.2024.8.08.0012
(ID 14146323)
,
em que restou

determinado que
Lindon
não
poderia
se aproximar da vítima
(
distância mínima de 500 m
etros) e deveria
se afastar do lar ou local de convivência com a ofendida.

Nesse ponto, embora a combativa defesa tenha afirmado que a ofendida permitia
a presença do
ex-companheiro
em sua residência,
em audiência, a

vítima negou categoricamente
o consentimento de aproximação.

Dessa maneira, ausente o consentimento expresso da vítima para entrada ou permanência do apelante em sua residência, restou configurada a violação da medida protetiva.

Dito isto
, passo a analisar o
pedido subsidiário
de redução da pena-
base
aplicada ao crime de
lesão corporal
no contexto da violência doméstica

(art. 129, §13, do Código Penal), cuja pena em abstrato é de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Na espécie, vejo que na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o douto magistrado fixou a pena-base
em

0
2
(
dois
)
anos e 09 (nove) meses de reclusão
, ao
negativar
os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias.

Quanto a

culpabilidade
,
compreendida como juízo de reprovabilidade
capaz de
demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
o
magistrad
o

a considerou
elevada,
pois
o acusado
se utiliz
ou
de
arma branca (faca)
para ofender a integridade corporal da
vítima, vindo a esfaqueá-la
duas vezes
(no ombro e na mão
).

Como visto
,
a sentença

encontra-se devidamente fundamentada
, já que remonta às particularidades do caso concreto, ou seja, ao modo grave com
o
agiu
o
apelante
.

Da mesma forma,
i
dônea a fundamentação utilizada na análise
d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
ao

considerar
que

o crime foi cometido na
presença do filho menor
,
que
foi submetido à desagradável situação dentro do lar, local em que se espera encontrar paz, segurança e descanso.

Em relação ao critério matemático, assevero que
o magistrado aplicou o parâmetro sugerido pela jurisprudência de

1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima

previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável. (AREsp n. 2.870.741/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

Em continuidade, q
uanto ao
pedido de

afastamento da indenização mínima pelo dano moral
sofrido pela vítima
ou redução do montante arbitrado,
com menos sorte a defesa.

Para tanto, reproduzo excerto da brilhante sentença, que mantenho
por seus próprios fundamentos
, que restou assim
assentada:

“
(...)
Quanto à sua quantificação, entendo que o dano moral não pode servir de enriquecimento ilícito para a parte que postula. Não menos certo, entretanto, que não poderá representar quantia ínfima, devendo ser observada a Teoria do Desestímulo, ou seja, o valor da indenização não deve enriquecer ilicitamente o ofendido, mas há de ser suficientemente elevada para desencorajar novas agressões à honra alheia.

Na verdade, o critério de fixação do
‘quantum’
nas indenizações por dano moral refoge aos parâmetros tradicionais de indenização por dano material. Explico: neste, o mecanismo de reparação funciona exatamente de acordo com a materialidade do dano, sendo, portanto, uma função reparatória. O que já não ocorre no dano moral, que é intangível.
Ou seja, não é possível quantificar a dignidade e, por isso, repará-la.

A função da responsabilidade civil, na hipótese do dano moral, é compensatória.

A despeito da censura que deve ter
o
comportamento criminoso como o adotado pelo Réu
que praticou violência física e psicológica contra a vítima
M.S.F
, conforme já mencionado em linhas pretéritas,

deve ser levada em consideração também a situação econômica do Agressor
para arbitramento do dano moral,
cuja informação presente nos autos revela que o Réu é pessoa com boa condição financeira
.

Portanto, utilizando de um critério de proporcionalidade adotado pelo Excelso Pretório
(
v.g., recurso extraordinário com agravo nº 1.260.888/MS, de lavra do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 17.03.2020 e publicado em 20.03.2020
)
, bem como o colendo Superior Tribunal de Justiça

(v.g., agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.399.309/MS, de relatoria do então Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 19.03.2019 e publicado em 26.03.2019)

que recomenda a avaliação do
grau de culpa, do nível socioeconômico da vítima

M.S.F

e, ainda,
do porte econômico do

Réu
, no arbitramento do dano moral, penso que a Ofendida, deva ser minimamente compensada no montante de
R$ 4.000,00 (quatro

mil reais)

a título de dano moral, até porque o caráter indenizatório também possui objetivo pedagógico, na medida em que pretende evitar o comportamento, pelo

Ofensor, de conduta semelhante (Teoria do Desestímulo)
(...).” (g.n.)

E
m tom de conclusão,
a
concessão d
a

assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, deve ser
avaliada
pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.